Tribunal: TJBA
Processo: 8000906-28.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000906-28.2025.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO DE SOUZA TAVARES e outros

Advogado(s)
:
LEONEL DA SILVA BANDEIRA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, LEONEL DA SILVA BANDEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
E RECURSO ADESIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADOS EM PROPRIEDADE PRIVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelaç
ão Cível e Re
curso Adesivo
interpost
o
s por LEANDRO DE SOUZA TAVARES
e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, julgou procedentes os pedidos para determinar a remoção de postes de energia instalados no imóvel do autor, bem como condenar a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e R$ 3.000,00 a título de multa por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço apta a justificar a obrigação de fazer consistente na remoção dos postes; (ii) estabelecer se estão configurados os danos morais e se o quantum indenizatório deve ser alterado; (iii) determinar se deve ser mantida, excluída ou majorada a multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988.

4. A instalação de postes de energia elétrica no interior da propriedade do autor, fato incontroverso, configura indevida restrição ao direito fundamental de propriedade, evidenciando falha na prestação do serviço.

5. A alegação de complexidade técnica para remoção dos postes não afasta a responsabilidade da concessionária, pois decorre de sua própria conduta irregular na instalação.

6. A manutenção de estrutura elétrica que impede a construção no imóvel caracteriza violação ao uso e gozo da propriedade, justificando a imposição da obrigação de fazer.

7. O dano moral decorre da própria restrição indevida ao direito de propriedade e da frustração experimentada pelo autor, ultrapassando meros aborrecimentos.

8. O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica.

9. O descumprimento da ordem judicial no prazo fixado legitima a incidência de astreintes, sendo válida a intimação eletrônica via PJe para esse fim.

10. A redução da multa para R$ 3.000,00 mostra-se adequada para evitar enriquecimento sem causa, sem afastar seu caráter coercitivo e sancionatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A instalação de rede elétrica no interior de propriedade privada configura falha na prestação do serviço e impõe à concessionária o dever de remoção, independentemente de culpa. 2. A restrição indevida ao uso do imóvel caracteriza dano moral indenizável, dispensando prova específica do prejuízo. 3. A multa cominatória é devida em caso de descumprimento da ordem judicial, podendo ser reduzida para atender aos princípios da proporcionalidade e evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII, e art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 186; CPC/2015, arts. 537, § 1º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AL, Apelação Cível nº 0704192-55.2022.8.02.0058, Rel. Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, j. 28.02.2025; TJ-RJ, Apelação nº 0010768-58.2017.8.19.0042, Rel. Des. Paulo Sérgio Prestes dos Santos, j. 22.06.2020; TJ-BA, Apelação nº 8001246-89.2017.8.05.0063, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação e Recurso Adesivo nº
8000906-28.2025.8.05.0076
,

em que figuram como Recorrentes e Recorridos
LEANDRO DE SOUZA TAVARES
e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO A
O APELO DE
LEANDRO DE SOUZA TAVARES
e ao
RECURSO ADESIVO DA
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

0
7